Tribunal: TJSP
Processo: 0001891-57.2010.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição e obscuridade – Inocorrência – Embargos meramente infringentes - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0001034293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 0001891-57.2010.8.26.0438/50000, da Comarca de
Penápolis, em que é embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado
VANDERLEI VARGAS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E MARINO
NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 0001891-57.2010.8.26.0438/50000 - Penápolis - Voto no 28.842
Voto no 28.842
Embargos de Declaração Cível no 0001891-57.2010.8.26.0438/50000
Comarca: Penápolis - 4a Vara
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Vanderlei Vargas
Juiz(a) de 1a Inst.: Heber Gualberto Mendonça
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Alegação
de
contradição e obscuridade
Inocorrência
Embargos
meramente infringentes - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão (fls. 472/486) que negou
provimento aos recursos interpostos por ele e por VANDERLEI VAGAS,
conforme a seguinte ementa:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição
intercorrente e julgou extinto o processo - Insurgência do
exequente - Prescrição intercorrente - Ajuizamento antes
do esgotamento do prazo prescricional - Embora a
interrupção da prescrição se dê com o despacho que a
ordenar, a citação é imprescindível para conferir-lhe tal
eficácia e deve suceder no prazo e na forma que o
Código de Processo Civil prescreve - Ausência de culpa
do serviço judiciário pela demora na citação Inércia e
desídia do exequente, que deixou de providenciar a
citação no tempo hábil Pretensão de aplicação do artigo
1.056 do Código de Processo Civil - Impossibilidade de
aplicação do art. 1.056 do Código de Processo Civil, pois
o processo não se encontrava suspenso na data de
entrada em vigor do Diploma Processual
Recurso
adesivo do executado, pretendendo a fixação de
honorários advocatícios segundo os critérios do art. 85, §
2o, do CPC - Hipótese em que, considerando o elevado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 0001891-57.2010.8.26.0438/50000 - Penápolis - Voto no 28.842
valor atualizado da causa, a fixação da verba honorária
segundo os critérios do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil, conduz a valor exacerbado para a
complexidade da causa, o que não condiz com os
próprios critérios elencados pelo referido dispositivo

Possibilidade de fixação equitativa da verba honorária,
conforme previsão do artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil Sentença mantida RECURSOS NÃO
PROVIDOS".
O embargante sustenta que o v. acórdão padece de
obscuridade e contradição. Alega que o início do prazo para a contagem da
prescrição intercorrente “é o do início de vigência do CPC”, conforme prevê
o art. 1.056, CPC, e a jurisprudência do STJ. Aduz que não houve
determinação do juízo para movimentação do feito durante o tempo em que
os autos ficaram arquivados. Por fim, sustenta que era necessária a
intimação pessoal da parte autora para que a prescrição intercorrente
restasse configurada.
Recurso processado e não contraminutado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão não merece acolhida.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que o
embargante deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente do
qual os presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é
restrito: visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar
contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 0001891-57.2010.8.26.0438/50000 - Penápolis - Voto no 28.842
Na
hipótese,
o
acórdão
foi
claro,
analisando
suficientemente todas as questões postas em juízo, motivo pelo qual se
conclui que as alegações do embargante possuem caráter nitidamente
infringente.
Portanto, é certo que não há vício algum a ser sanado
por meio dos presentes embargos de declaração, sendo que o embargante
objetiva apenas a modificação do resultado do julgado, o que impõe a
rejeição do recurso.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência
de vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos,
estranho à sua função meramente integrativa do julgado.
Embargos rejeitados.
(...)
Como se vê, o aresto recorrido não padece
de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício
passível de saneamento, razão pela qual não há como
utilizar os embargos de declaração recurso de
integração como recurso atípico de substituição.
Se discordam da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias"
(Embargos
de
Declaração
no
0000832-68.2013.8.26.0037, 1a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
Rel.
Francisco
Loureiro,
j.
22/06/2016, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
Renato Rangel Desinano
Relator